Tribunal: TJDFT
Processo: 0023308-96.2000.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADO. REVOLVIMENTO DA MATÉRIA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material.
2. Não caracteriza a omissão no julgado quando a condenação imposta depende de prévia liquidação, na qual as partes deverão instruir os autos com a memória discriminada dos cálculos do valor que entendem ser devido. Nesse contexto, a liquidação deve se processar pelo procedimento comum.
3. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, devendo enfrentar a demanda observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
4. Constatada a ocorrência de erro material no dispositivo do acórdão, os embargos declaratórios devem ser providos para a respectiva correção.
5. Recurso da autora desprovido. Recurso do réu parcialmente provido.